Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA. SISTEMA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. DILIGÊNCIA PRÓPRIA.
1. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através de sítio eletrônico.
2. O ônus de arcar com as custas inerentes à anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização não pode ser imputado ao Judiciário ou à entidade responsável pelo cadastramento dos dados.
3. O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, promovido a cargo do Poder Judiciário, após requerimento da parte interessada, resta limitado às hipóteses em que o exequente não possua condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa.
4. Recurso conhecido e desprovido.